Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709050-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ZILDA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA OLIVEIRA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no bojo do processo n. 0722966-77.2019.8.07.0001, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 225752249, na origem): Cuida-se de impugnação à penhora realizado no rosto dos autos do processo n. 0706604-97.2019.8.07.0001 sobre eventuais créditos do espólio de Zilda Teodora de Oliveira Lima apresentado pela herdeira e representante legal do espólio, Luciana Oliveira Lima. Argumenta que entre os bens do espólio consta um bem imóvel que é utilizado como bem de família. Intimado, o exequente requer o indeferimento do pedido. É o breve relato. Decido. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado como moradia pela família. No entanto, a proteção conferida pela referida lei não se aplica aos bens pertencentes ao espólio, uma vez que, com o falecimento do proprietário, o imóvel passa a integrar o patrimônio do espólio e deve responder pelas dívidas do falecido até a partilha dos bens. No presente caso, verifica-se que o imóvel penhorado integra o acervo hereditário e, portanto, deve responder pelas dívidas deixadas pelo falecido. A penhora do imóvel é medida necessária para a satisfação dos credores do espólio, uma vez que o patrimônio deixado pelo falecido deve ser utilizado para o pagamento das dívidas pendentes, conforme dispõe o artigo 1.997 do Código Civil. Além disso, conforme petição inicial da ação de inventário sobre a qual recaiu a penhora no rosto dos autos (0706604-97.2019.8.07.0001) indica que o patrimônio será dividido entre sete herdeiros, de modo que a alegação da utilização do apartamento como bem de família não se sustenta. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 220990128. Condeno a impugnante, Luciana Oliveira Lima, em honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Adianto que a execução desta condenação de honorários deve ocorrer em autos apartados para não tumultuar a presente execução. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 218441430. Nas razões do recurso (ID 69710273), a parte agravante relata que, na qualidade de representante legal do espólio, apresentou impugnação sustentando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. Afirma que o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e, indevidamente, a condenou, de forma pessoal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em clara violação ao ordenamento jurídico. Defende que a representação do espólio não implica responsabilidade pessoal do inventariante pelos débitos do espólio. Sustenta ter havido ofensa ao art. 1.997 do Código Civil. Aduz que os honorários advocatícios deveriam ser suportados pelo espólio. Assevera, ainda, que é hipossuficiente, uma vez que aufere menos de um salário mínimo mensal como pensão por morte de seu genitor, militar. Pugna pela concessão da concessão de efeito suspensivo, a fim de que “fique sobrestada a execução da condenação imposta à Agravante até o julgamento final deste recurso, bem como os benefícios da justiça gratuita, por ser economicamente hipossuficiente, conforme documentos juntados nesta peça e no processo no 0722966-77.2019.8.07.0001”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condenação pessoal da agravante inventariante ao pagamento de honorários de sucumbência. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, diante da presença de documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira da parte agravante. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a impossibilidade de condenação da inventariante, de forma pessoal, aos honorários advocatícios, a agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer a concessão do efeito suspensivo. A mera possibilidade de que possa vir a ser executada a condenação ao pagamento de honorários não justifica a concessão da liminar. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator